Tribunal: TJDFT
Processo: 0701250-89.2023.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA CONTRA FILHO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MAUS TRATOS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXAME DE CORPO DE DELITO. FOTOGRAFIAS. LESÕES COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CONFIRMADAS PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e materialidade do crime de tortura, notadamente, pelas declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos da genitora do menor e das testemunhas, vizinhas do acusado, além das fotografias das lesões na criança e do laudo de exame de corpo de delito que atestou as lesões sofridas, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. Demonstrado nos autos que o réu constrangeu seu filho, mediante violência, causando-lhe intenso sofrimento físico e psicológico, agindo com extrema crueldade, como forma de lhe aplicar castigo pessoal, ultrapassando o mero abuso de meios de correção, não há que se falar em desclassificação do crime de tortura para o de maus tratos. 2.1. A intensidade da punição excedeu, em muito, a mera correção, causando na vítima sequelas de ordem psicológica e físicas, tornando-se inviável a desclassificação do crime de tortura para o de maus tratos.
3. Recurso conhecido e desprovido.